Tribunal: TJDFT
Processo: 0720926-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por G44 BRASIL SCP, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de chamamento ao processo do devedor solidário e no bojo da ação de conhecimento ajuizada por PRISCILA RODRIGUES DE ALENCAR. Deixou-se de recolher o preparo e requereu-se a gratuidade de justiça. Instado a comprovar a condição de hipossuficiência, anexou extratos bancários dos anos de 2019 e 2020, bem como decisões de outros juízos, em processos diversos, que lhe concederam o benefício. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. A possibilidade de concessão da gratuidade em segundo grau pressupõe que não haja decisão sobre o tema no primeiro grau ou omissão, assim como nas ações originárias. No entanto, o pedido de gratuidade já foi apreciado e indeferido na instância de origem e não constitui objeto deste recurso, em que o agravante impugnou tão somente o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de chamamento ao processo. Ao reiterar o pedido de gratuidade nesta instância recursal, o agravante limitou-se a repristinar os mesmos argumentos já deduzidos perante a primeira instância, sem declinar qualquer fato novo que justifique a repetição de pretensão já indeferida. Desta forma, ante a preclusão da matéria, foi facultado regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, tendo o prazo transcorrido in albis, o que impede o conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO, em razão de sua deserção. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator